Tribunal: STF
Processo: ADI 1377
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-06-03
Data de publicação: 1998-06-03

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. 2. A expressão "ressalvada a
filiação", constante do inciso V do art. 44 da Lei 8.625, de
12.2.93. 3. Dispositivo que permite a filiação de membros do
Ministério Público a partido político. 4. Alegação de
incompatibilidade com o art. 128, § 5º, inciso II, da Constituição.
5. Ação julgada procedente, em parte, para, sem redução de texto,
dar ao inciso V do art. 44 da Lei 8.625, de 12.2.93, interpretação
conforme a Constituição, para fixar como única exegese
constitucionalmente possível aquela que apenas admite a filiação
partidária de representante do Ministério Público dos
Estados-membros, se realizadas nas hipóteses de afastamento, do
integrante do Parquet, de suas funções institucionais, mediante
licença, nos termos da lei